Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-45.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002819-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITAMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 570.264.161-20 (APELADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJETIADA NO MÉRITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa de ex-subsecretário municipal que deixou de prestar contas de adiantamento de valores para custeio de pequenas despesas do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do feito importou em cerceamento do direito de defesa e, no mérito, se o requerido praticou ato de improbidade administrativa.

III.
Razões de decidir

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, exige a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

No caso em exame, não ficou demonstrada a vontade livre e consciente do ex-subsecretário de causar dano ao erário ou de se beneficiar ilicitamente.

Embora o requerido tenha prestado contas de forma tardia e em desacordo com a legislação municipal, não há provas de que tenha agido com dolo específico.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, retroage para beneficiar o réu."

"2. A mera prestação de contas tardia e em desacordo com a legislação municipal, sem a demonstração de dolo específico, não configura ato de improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º e § 3º; 11, VI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199)

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa n. 1002819-45.2016.8.11.0002, manejada em face de
Itamar Lourenço da Silva
, em razão de ausência de provas de prejuízo ao erário e do elemento subjetivo atinente ao recorrido.

Argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, já que obstada a produção de provas. Realça que o Juízo dispensou a produção de provas para proceder ao julgamento antecipado, contudo, julgou improcedente o feito por falta de provas. Sustenta ser imprescindível a instrução processual para a produção da prova oral e documental, em particular a oral para oitiva das testemunhas envolvidas no processo administrativo disciplinar que apurou os fatos no âmbito do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Aduz, ainda, que além de não ter sido oportunizada a produção probatória, tampouco houve sua intimação para se manifestar acerca das alterações promovidas na Lei n. 8.429/92 por meio da Lei n. 14.230/2021, ou ainda o saneamento e a organização do processo.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da r. sentença em razão da manifesta existência de prova do dolo e dolo específico na conduta do apelado. Reforça que os documentos acostados ao processo demonstram a existência de elementos aptos a comprovar que o apelado apropriou-se indevidamente de dinheiro público, em razão do exercício do cargo, dando ao recurso destinação diversa, o que viola os princípios da administração pública.

Assevera que o apelado tinha plena ciência da necessidade da prestação de contas, nos termos da Lei Municipal n. 1.280/93, o que possibilitaria a verificação de que os recursos adiantados foram utilizados correta e integralmente em favor do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Pondera que por ocupar o cargo de Subsecretário de Gestão Terciária da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, não é possível concluir que seu ato ímprobo se tratou de mero descuido, falta de atenção ou má gestão, mas sim, na deliberada conduta de ocultar a irregular destinação diversa que foi dada a esses valores públicos adiantados.

Aduz ser inconsistente a tentativa de prestação de contas apresentadas na seara administrativa, sobretudo porque se trata de prestação de contas tardia e os documentos se encontram fora das hipóteses legais e formais da Lei Municipal n. 1.280/93.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a determinação do retorno dos autos a origem para o regular processamento. Alternativamente, caso o feito esteja apto a julgamento, que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões (id. 211463103). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar para anulação da sentença, com o retorno da matéria a origem para o devido prosseguimento do andamento processual.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Itamar Lourenço da Silva.

Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o requerido apelado, na condição de Subsecretário de Gestão Terciária – SMS, do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, deixou de prestar contas de adiantamento do valor de R$ 5.000,00 para custeio de pequenas despesas relativas às necessidades urgentes do referido hospital, em violação aos deveres funcionais contidos no art. 126, incisos III e IX, da Lei Municipal n. 1.164/1991, importando na pena de destituição do cargo em comissão e na condenação por ato de improbidade administrativa prevista no art. 9º, inciso XI e XII c/c art. 12, inciso I, da Lei n. 8.492/92, ou subsidiariamente como incurso no art. 11, inciso VI, e 12, inciso III, da mesma lei.

Na r. sentença, o MM. Magistrado, com julgamento antecipado e examinada a questão, entendeu que no caso não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, por ausência de demonstração de que o apelado tenha agido com a intenção precípua de causar dano ao erário ou com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se o julgamento antecipado do feito importou em cerceamento do direito de defesa e se o requerido, ex-subsecretário de gestão do Município de Várzea Grande, praticou ato de improbidade administrativa, por deixar de prestar contas de adiantamento de valores para custeio de pequenas despesas relativas às necessidades urgentes do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, exame que se dará em conjunto
.

Com efeito, ao que consta, a matéria em exame diz respeito a eventual ato irregular praticado pelo apelado e apurado no PAD instaurado por meio da Portaria n. 102/2016, que concluiu pelas irregularidades apontadas na prestação de contas pelo requerido, referente ao adiantamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o custeio de pequenas despesas urgentes do
Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande
, com aplicação das sanções cabíveis.

De fato, durante a instrução do procedimento disciplinar, foram colacionados documentos que comprovam o adiantamento pelo poder público da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual foi depositado em conta bancária do próprio agente, ora requerido apelado, que, por sua vez, não prestou as contas na forma do art. 18, da Lei Municipal n. 1.280/93, somente o fazendo no decorrer do PAD.

Contudo, a comissão processante não acolheu a justificativa da prestação tardia, aplicando a penalidade de destituição de cargo em comissão, bem como sua incompatibilização para investidura em cargo público municipal pelo período de 05 anos, além de assinar Termo de Confissão de Dívida do valor obtido com o adiantamento.

Pois bem. Na hipótese, cumpre inicialmente registrar que a Lei n. 14.230/2021, promoveu alterações na Lei 8.429/92, em grande medida mais benéficas ao requerido da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

E, no caso, não há dúvida quanto a sua aplicação aos processos em curso, como o aqui examinado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1)
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2)
a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 16, § 14, DA LEI N. 8.429/92 - DIREITO MATERIAL - DECISAO REFORMADA.

- Ao integrar o "direito administrativo sancionador", permite-se a aplicação dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal às demandas em que se discuta a responsabilização de atos de improbidade administrativa.

-
Aos processos em curso, salvo melhor juízo, aplica-se a retroatividade da novel legislação nas hipóteses mais benéficas ao réu quanto ao direito material e, com relação às normas de natureza processual, tem-se a imediata aplicação das regras atuais da LIA, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais, consoante disposto no art. 14 do CPC.

- A garantia conferida ao bem de família ostenta natureza de direito material, pelo que deve ser retirada a indisponibilidade que sobre ele recaiu, em razão da vedação expressa no § 14 do art. 16 da Lei n. 4.239/92, incluído pela Lei n. 14.230/21.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022) g.n.

Dito isso, verifica-se que o conjunto probatório documental, que se apresenta suficiente para a resolução da lide, frisa-se, não revela a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto ausente à demonstração de que o requerido apelado tenha agido com o objetivo específico de descumprir a legislação municipal, quanto à prestação de contas, seja, propriamente, a intenção de causar dano ao erário.

Vale dizer, da análise detida das provas, não se verifica ter o autor comprovado o dolo específico do requerido de ter deixado de prestar contas do valor do adiantamento por ele recebido, com vistas a ocultar irregularidades ou de obter vantagem ilícita, sobretudo quando em sua defesa administrativa, aportou documentos que, a princípio, revelam a prestação de contas.

Aliás, neste ponto, bem registrou o Magistrado:
“não obstante seja a prestação de contas realizada seja pretérita e em desacordo com a Lei Municipal nº 1.280/93, não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que inexiste demonstração de que tenha agido com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente”
.

Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021, os fatos narrados na inicial são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92. De relevo, inclusive, o disposto no § 3º, do referido artigo da lei,
in verbis
:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre o tema:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.429/92, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4. Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5. Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação pela Lei n.º 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível nº 0000009-34.2014.8.11.0019.
(N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF- PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA MANTIDA.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita.

In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente à demonstração da vontade livre e consciente do ex-agente em ocultar as irregularidades, não merece reparos a sentença que, em julgamento antecipado, julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Sob tal viés, a despeito da insurgência recursal pelo cerceamento de defesa e da possibilidade de se pugnar qualquer meio de prova admitido em direito, verifica-se, na espécie, ser inútil ao deslinde da controvérsia a produção de prova outras, porque os fatos narrados e os documentos dos autos esclarecem suficientemente a matéria em discussão e a pretensão, o que torna prescindível a realização da prova testemunhal (art. 355, I, CPC). Logo, sendo prescindível a prova requerida,
impõe-se a rejeição do cerceamento de defesa
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025